Tribunal: TJPA
Processo: 0801905-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801905-74.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GIVANI PEREIRA MONTEIRO

PACIENTE: GUILHERME MARQUES DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (PA)

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0801905-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004444-43.2014.8.14.0124

IMPETRANTES: DR. GIVANI PEREIRA MONTEIRO - OAB/GO 48.702

PACIENTE:
GUILHERME MARQUES DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º incs. I, II e IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0801905-74.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0004444-43.2014.8.14.0124

IMPETRANTES: DR. GIVANI PEREIRA MONTEIRO - OAB/GO 48.702

PACIENTE:
GUILHERME MARQUES DE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º incs. I, II e IV do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GUILHERME MARQUES DE AMORIM
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado no dia 29/01/2022 no município de Porangatu-GO para onde evadiu após cometer o delito, em decorrência de mandado de prisão expedido pelo Juízo acima referenciado, por ter sido imputada contra si a prática do crime de homicídio ocorrido no dia 10/08/2013.

Aduz o impetrante, que os motivos elencados pela autoridade coatora para decretar a medida acautelatória, não são suficientes para fundamentar a custódia do demandante e ainda, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da decisão segregacionista.

Alega que o coacto não apresenta nenhum perigo a ordem pública e, lhe impor o cumprimento antecipado de uma pena é fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico em especial, no que se refere a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana.

Assevera que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, é trabalhador e responsável pelo sustento de seus 3 (três) filhos.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, pugna pela concessão da medida liminar, revogando-se a prisão preventiva, e no mérito, a confirmação da ordem impetrada.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/03/2022, por meio de Ofício Nº 005/2022-SDA (Id. 8376961).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) É cediço que a decisão judicial que decreta a prisão preventiva é regida pelo princípio geral rebus sic stantibus, o que significa que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for necessário.

Analisando os autos da ação penal quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à custódia preventiva, entendo que persistem os seus motivos determinantes, conforme a decisão que fundamentadamente a decretou, pois inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento de sua cessação. Considero ainda a atual fase processual, notadamente que já houve decisão de pronúncia.

De acordo com a exordial acusatória, o Denunciado agiu em concurso com o coautor PAULO NILSON, para ceifar avida de vítima Carlos Augusto da Silva Moraes.

Consta que os Agentes se dirigiram à residência da vítima, conduzindo um veículo VW/GOL de cor verde e a convidaram para entrar no veículo tomando rumo ignorado. Há relatos de que eram usuários de drogas e que a vítima teria uma dívida de entorpecentes com o denunciado Guilherme Marques de Amorim.

O Ministério Público narra por ocasião da peça inaugural que a vítima foi brutalmente agredida, sem que pudesse esboçar qualquer reação ou meio de defesa, sendo submetida a intenso sofrimento, pois fora golpeada com extintor de incêndio na cabeça, o que veio a esfacelar a sua calota craniana.

Além do fundamento da garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos autores do fato, foi invocada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto houve evasão do distrito de culpa.

Mesmo após constituído advogado pelo Réu, decorrido significativo período de sua não localização, este não comunicou seu endereço atual e não mais compareceu aos atos processuais, demonstrando a intenção em não colaborar com a justiça.

Concluo, pois, que permanece hígida a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

O primeiro pressuposto da prisão cautelar (fumus comissi delicti) está presente diante das provas acostadas aos autos, especialmente pelo teor dos depoimentos e demais documentos que comprovam a materialidade do delito, além da suficiência dos indícios de autoria, conforme consubstanciados na decisão de Pronúncia.

O segundo requisito da segregação preventiva, o perigo da liberdade (periculum libertatis), da mesma forma permanece presente, notadamente porque o Denunciado empreendeu fuga após a execução criminosa e denota extrema periculosidade, considerando a gravidade concreta de sua conduta.

Registro que o C. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o modus operandi extremamente violento e indicativo de periculosidade constitui motivo idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública: (...)

Desse modo, a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública denota-se essencial diante da gravidade concreta da conduta do Denunciado e para acautelar o meio social.

A ordem pública, não obstante conceito poroso, é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).

Ademais, destaco que a necessidade de decretação da prisão preventiva aqui demonstrada exclui a mera aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade dos institutos. Outrossim, o Acusado já demonstrou sua intenção de se furtar da aplicação da justiça, motivo pelo qual a manutenção da custódia cautelar também se justifica para aplicação da lei penal.

Em arremate, circunstâncias pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão de liberdade provisória quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula 8 do E. TJPA)

Por fim, a própria Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da prisão cautelar durante o período de pandemia da Covid-19, elenca dentre as hipóteses excepcionais da prisão preventiva em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (exatamente o caso dos autos).

Na trilha do parecer ministerial, também não verifico segurança nos comprovantes de endereço juntados, havendo incerteza e insegurança quanto ao paradeiro do Pronunciado.

Portanto, restam preenchidos os requisitos de fato para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), bem como atendido o requisito de direito do art. 313, inciso I, do CPP, de modo que é imperativa a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados e acolhendo o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de ID49397577 e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA então decretada.

(...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022